Tribunal: STF
Processo: HC 224237
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Roberto da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.160.700/SC, Relator o Ministro Jorge Mussi.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 666 dias-multa, como incurso nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Sustenta a impetrante, em suma, que seria o caso de redimensionamento da pena base, considerando-se as circunstâncias judiciais favoráveis dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, dizendo que 



    “o juízo findou por dar excessivo valor à natureza dos entorpecentes apreendidos (crack), bem como ao número de porções embaladas individualmente, deixando de observar, em conjunto, a pequena quantidade de massa do entorpecente em questão (peso). Conforme consignado na r. sentença, foram “130 (cento e trinta) porções individualmente embaladas e prontas para a venda, com peso aproximado de 26g (vinte e seis gramas)” (e-STJ Fl.163)” 



    Requer a concessão da ordem “para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em conformidade com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a aplicação da pena-base por crime de tráfico de drogas deve observar com preponderância a natureza e a quantidade da substância ilícita apreendida, exatamente como prevê o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Na espécie, a qualidade e a quantidade da droga apreendida, vale dizer, 26 g de crack, divididas em 130 porções, justificam o incremento da pena-base acima do mínimo legal previsto para o tipo do art. 33 da Lei Antidrogas. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena no percentual aplicado, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Nesse contexto, a decisão emanada do STJ não destoa da jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente